Tribunal: TJDFT
Processo: 0715955-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. INSURGÊNCIA LIMITADA À PENA-BASE FIXADA. DISCUSSÃO EM TORNO DA VALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. PRETENDIDA CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTE QUALIFICADO. REVISÃO DA SÚMULA REJEITADA PELA TERCEIRA SEÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE TESE JÁ FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. PENA MANTIDA.
1. A impossibilidade de condução da pena privativa de liberdade para patamar inferior ao mínimo legal previsto no tipo penal foi consagrada na Súmula n. 231 do STJ, a qual foi mantida após revisão por aquela Corte (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.).
2. Nessa assentada, o STJ asseverou que eventual revisão da Súmula afrontaria o Tema 158 do STF, que fixou a tese jurídica de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
3. Em se tratando de precedentes vinculantes, juízes e tribunais devem observância, nos termos do art. 927 do CPC.
4. Recurso desprovido.